Tribunal: STF
Processo: HC 214657
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.912.504/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 2 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 143 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal (estelionato), por 11 vezes, em continuidade delitiva. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária equivalente a 10 dias-multa.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa, para reconhecer a ocorrência de apenas 2 condutas criminosas em continuidade delitiva. Redimensionou a pena para 1 ano e 4 meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 13 dias-multa. A substituição foi mantida, nos moldes da sentença. Recurso especial foi inadmitido.



    4. Interposto agravo ao STJ, o Relator conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento, para estabelecer a pena do paciente em 1 ano e 2 meses de reclusão, além de 11 dias-multa. Seguiu-se o agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. A condenação transitou em julgado em 02/02/2022.



    6. Neste habeas corpus, o impetrante alega ser cabível a aplicação do princípio da insignificância. Ressalta que o valor do prejuízo causado, de R$ 912,76, não chega a dois salários mínimos vigentes à época dos fatos, ao contrário do assentando pelo STJ. Aduz que a análise da lesividade da conduta não deve se restringir ao prejuízo pecuniário. Aponta condições pessoais favoráveis.



    7. Pretende, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, postula o reconhecimento do princípio da insignificância, com a absolvição do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    8. De início, observa-se que a condenação transitou em julgado em 02/02/2022, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 23/04/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Conforme conhecida lição doutrinária, a incidência do princípio da insignificância implica a exclusão da tipicidade na vertente material, ou seja, resulta no reconhecimento de conduta incapaz de causar lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico e, por isso, tida como fato atípico.



    11. No julgamento do HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Pretório Excelso definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    12. No caso sob exame, independentemente de o dano causado pelo paciente atingir ou não o montante de dois salários mínimos, nos termos consignados pelo STJ, o valor de R$ 912,76 não se mostra inexpressivo a ponto de recomendar a incidência do princípio, em especial se levados em conta os contornos dos crimes, praticados com ardil, e a reiteração das condutas, uma vez reconhecida a continuidade delitiva.



    13. Com efeito, a jurisprudência do STF tem se orientado no sentido de ser inaplicável o princípio da insignificância ao crime de estelionato, em vista da reprovabilidade da conduta realizada por meio fraudulento. Sendo assim, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado nesta via. A propósito, confiram-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de aplicação do princípio da insignificância no estelionato. 3. Para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal não avalia apenas o quantum subtraído, mas a conduta do agente. 4. O tipo do estelionato visa a punir o artifício, ardil ou fraude. Pretendeu o legislador punir o tino voltado à enganação. 5. Não vislumbro possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, não obstante o ressarcimento à vítima. 6. Agravo improvido.”



    (HC nº 198.468-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.300.677-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA (ART. 155, § 4º, II, DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A subtração da coisa alheia após dissimulado pedido de empréstimo da res, caracteriza estelionato, que difere do furto mediante fraude (art. 155, § 4º, II, do CP), porquanto o ardil, nessa hipótese, é utilizado para afastar a vigilância da res furtiva. 2. O estelionato caracteriza-se exatamente pela obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. 3. Destarte, no caso sub judice, o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, por, supostamente, ter se valido da confiança da vítima – que lhe emprestou o celular – para subtrair o aparelho, avaliado em R$ 100,00 (cem reais), sendo certo que o crime de furto apenas não se consumou porque a polícia foi acionada. 4. Deveras, a emendatio libelli no juízo a quo proporcionará ao réu apresentar defesa sem prejuízo. 5. A aplicação do princípio da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. 6. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada; 7. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade. 9. O legislador ordinário, ao qualificar a conduta incriminada, apontou o grau de afetação social do crime, de sorte que a relação existente entre o texto e o contexto (círculo hermenêutico) não pode conduzir o intérprete à inserção de uma norma não abrangida pelos signos do texto legal. 10. A conduta do paciente, in casu, não pode ser considerada atípica, uma vez que o paciente praticou o furto valendo-se da confiança da vítima, tendo em vista que, ardilosamente, pediu-lhe emprestado o aparelho celular, alegando que estava com problemas em seu caminhão e que, portanto, necessitava entrar em contato com um mecânico. 11. Eventual atipicidade material da conduta poderá vir a ser reconhecida ao final da instrução criminal, momento oportuno à verificação de sua ocorrência. 12. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 13. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem, porquanto inaplicável o princípio da insignificância na hipótese sub examine. 13. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via eleita.”



    (HC nº 111.749-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07/05/2013, p. 21/05/2013; grifos nossos).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator